Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716651-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUSCILENE CHAGAS XAVIER AGRAVADO: JACIRA LOPES GESTEIRA, JOSE MARIA PEDROSO, EUDES TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O No despacho de ID 71345048, determinado à autora emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de adequação dos seguintes pontos: “a) exclusão dos réus José Maria Pedroso e Eudes Teixeira da Silva, uma vez que eles não foram partes do processo n. 0701292-03.2020.8.07.0003, de cuja decisão judicial se busca rescindir; b) traga aos autos o acórdão que julgou a apelação e eventual decisão integradora, uma vez que apenas foi acostado aos autos a r. sentença.” (ID 71345048). A parte autora cumpriu a determinação (IDs 722282086 e 722282087). Entretanto, no mesmo dia, 28.5.2025, por meio da petição de ID 72282092, requereu a desconsideração da nova petição inicial de ID 722282086. Além disto, interpôs recurso de agravo interno contra o despacho de ID 71345048 quanto à ordem de emenda da petição inicial para retificação do polo passivo da presente ação rescisória. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, anota-se que que o despacho pelo qual determinada a emenda da petição inicial não tem a natureza de decisão interlocutória de exclusão de litisconsortes, para o que caberia agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso VII do Código de Processo Civil) e, na hipótese de processos de competência originária do Tribunal, agravo interno. Ordem de emenda da petição inicial é comando de cooperação e de controle inicial dos atos postulatórios por parte do magistrado. E o não atendimento da referida ordem ou a não demonstração de seu equívoco por parte do postulante enseja o indeferimento da petição inicial, o que, inequivocamente, tem caráter decisório e passível de recurso, que, na hipótese da ação rescisória, é agravo interno. Se se admitisse interposição de recurso de agravo interno contra a ordem de emenda e se a mesma fosse mantida pelo colegiado, caso não atendida posteriormente e extinto o feito, a parte não poderia mais recorrer, haja vista a preclusão dessa matéria. E isto contraria a lógica do sistema processual construída pelo atual Código de Processo Civil. Desse modo, não conheço do recurso de agravo interno, porquanto incabível. Faculto à parte autora emendar a petição inicial nos termos já definidos, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora